Tribunal: TJMT
Processo: 1033491-86.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033491-86.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONEY JACINTO - CPF: 836.371.176-49 (APELANTE), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES DE SOUZA - CPF: 909.846.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTILENE ALVES JACINTO - CPF: 004.490.891-18 (VÍTIMA), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), GABRIELA LAYRDE FONSECA PINTO - CPF: 063.224.211-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo impróprio. Grave ameaça para assegurar a detenção da
res furtiva
. Inimputabilidade ou semi-imputabilidade não comprovadas. Substituição da pena por restritivas de direitos indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §1o, do Código Penal, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, em razão de ter subtraído veículo de propriedade de sua irmã, exercendo grave ameaça logo após a subtração, para assegurar a detenção do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se há elementos para absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas; (ii) se é possível a desclassificação do crime para furto de uso; (iii) se é cabível o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do apelante em razão de dependência química; e (iv) se estão presentes requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a materialidade e a autoria delitivas pelas declarações firmes e coerentes da vítima e testemunha, corroboradas pelos documentos policiais, demonstrando que o apelante subtraiu o veículo e, em seguida, utilizou grave ameaça para manter sua posse.

4. Alegação defensiva de que o veículo fora emprestado mostra-se isolada e contrariada pelos firmes depoimentos da vítima e da testemunha.

5. Inviável a desclassificação para furto de uso, pois além de presente a grave ameaça para assegurar a detenção da
res furtiva
, ficou claro o ânimo de assenhoramento definitivo do veículo, inclusive com sua deterioração, venda de peças e tentativa de alienação.

6. Não há prova de inimputabilidade ou semi-imputabilidade decorrente de dependência química, sendo insuficiente o simples relato de uso de álcool ou drogas. Aplicação do art. 28, II e §1o, do Código Penal e da teoria da
actio libera in causa
.

7. Inadequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, em razão do crime ter sido cometido mediante grave ameaça à pessoa e da pena aplicada exceder quatro anos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Comprovada a subtração do bem e a posterior grave ameaça para assegurar a posse, configura-se o crime de roubo impróprio, sendo inviável a desclassificação para furto de uso. 2. A alegação de dependência química, desacompanhada de prova de incapacidade de compreensão ou autodeterminação, não enseja o reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal. 3. Não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime é cometido mediante grave ameaça e a pena aplicada excede quatro anos.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, §1o, 44, I, e 157, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 9/11/2021, DJe 16/11/2021; TJMT, N.U 1009039-26.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 27/09/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RONEY JACINTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONEY JACINTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1033491-86.2023.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de
roubo impróprio
(art. 157, §1o, do CP), à pena de
4 anos e 2 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
11 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal (ID 279438380).

Por meio das razões recursais vistas no ID 280466867, o apelante pleiteia: (i) a
absolvição
por
atipicidade da conduta
e, subsidiariamente, por
ausência de provas suficientes
para a condenação; (ii) a
desclassificação
para o crime de
furto de uso
; (iii) o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade em razão de
dependência química
; e (iv) caso mantida a condenação, a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.

Em contrarrazões acostadas sob o ID 285751361, o Ministério Público contesta os argumentos da defesa, almejando o
desprovimento do apelo
.

Igualmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
, conforme parecer de ID 286014870.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima
e
capaz
, e o meio processual eleito revela-se
adequado
e
necessário
à consecução dos fins almejados, razão por que
conheço
do apelo interposto por
Roney Jacinto
.

Narra a denúncia que, no dia 25.6.2023, por volta das 11 horas, em uma residência particular localizada na Rua Adiney Pimenta, no 304, Jardim Primavera, Rondonópolis/MT, o apelante
Roney Jacinto
subtraiu o veículo VW/FOX Connect MB, de cor prata, ano 2019, placa QCF5E48, avaliado em R$ 57.350,00, pertencente à vítima
Rutilene Alves Jacinto
, sua irmã.

Logo depois da subtração, o apelante empregou grave ameaça contra a vítima, afirmando que levaria o carro
“nem que precisasse matar ou morrer por isso”
, a fim de assegurar para si a detenção do automóvel, o que fez com que a vítima e seu marido,
Flávio Alves de Souza
, temessem por sua integridade física e nada fizessem para impedir o ato. Após a subtração, o apelante deteriorou o veículo, vendeu o estepe e chegou a tentar vender o automóvel para terceiros. O carro foi recuperado no dia 29.6.2023, na cidade de Poxoréu/MT, ainda em posse do apelante.

Após regular trâmite processual, ele foi condenado às sanções do art. 157, §1o, do Código Penal, fixando-lhe a pena de
4 anos e 2 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
11 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, pleiteia-se
(i) a absolvição por atipicidade da conduta e ausência de provas suficientes para a condenação; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto de uso; (iii) o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade em razão de dependência química; e (iv) caso mantida a condenação, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.

1. Pretendida absolvição por falta de provas ou desclassificação para o crime de furto

A
materialidade
delitiva resta comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 279436968), do auto de avaliação indireta (ID 279436984), do auto de apreensão (ID 279436974) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que tange à
autoria
, verifica-se a existência de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante na empreitada criminosa e a lastrear sua condenação pelo crime patrimonial descrito na denúncia.

Na fase inquisitiva, a vítima
Rutilene Alves Jacinto
relatou que, no dia dos fatos, o apelante chegou à sua residência visivelmente alterado em razão do consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes. Inicialmente, ao adentrar o imóvel, comportou-se de maneira “normal”, até o momento em que, sorrateiramente, apoderou-se da chave do veículo, sem que ela percebesse. Em seguida, passou a proferir ameaças, asseverando que o automóvel lhe pertencia e que estava disposto a
“matar ou morrer pelo carro”
. Por temor, deixou de confrontá-lo, não ousando debater ou questioná-lo. Na ocasião, encontravam-se na residência a declarante, seu marido e sua filha, de apenas 10 anos de idade. Diante do ocorrido, ela e seu esposo, Flávio Alves de Souza, lavraram o boletim de ocorrência. Em 29.6.2023, a polícia da cidade de Poxoréu/MT entrou em contato com o marido da vítima, solicitando que fosse até lá buscar o veículo subtraído.

Em juízo, a vítima
Rutilene
relatou que, na data dos fatos, encontrava-se em sua residência quando o apelante, sorrateiramente, apoderou-se da chave do veículo, sem que os presentes percebessem. Na sequência, passou a exercer intensa pressão psicológica sobre os demais, exigindo que lhe fosse permitido utilizar o automóvel, vindo a subtraí-lo sem qualquer autorização. Destacou, ainda, que o apelante apresentava um estado visivelmente alterado, demonstrando acentuada agitação emocional, que classificou como “transtornado”. Apesar das tentativas de diálogo para reaver a chave, a postura agressiva do apelante inviabilizou qualquer retomada do bem, fazendo com que desistissem de insistir, tomados por considerável temor diante das circunstâncias.

Nesse mesmo sentido caminharam as declarações, tanto extrajudiciais quanto judiciais, da testemunha
Flávio Alves de Souza
, esposo da vítima, o qual presenciou o fato criminoso. Referida testemunha, ademais, confirmou em juízo ter presenciado o momento em que o apelante ameaçou a vítima, asseverando que levaria o veículo, ainda que, para tanto, fosse necessário
“matar ou morrer”
.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelante negou ter subtraído o veículo, asseverando que o pegara emprestado com o consentimento da vítima, a fim de se dirigir ao sítio onde reside seu pai. Aduziu que ela teria autorizado a utilização do automóvel pelo tempo que fosse necessário e que, no domingo, deslocou-se até a fazenda, mas não encontrou o genitor, motivo pelo qual seguiu para a cidade de Poxoréu/MT. Por derradeiro, alegou que o veículo já se encontrava sem o estepe quando o tomou.

Já na fase judicial, o apelante optou por permanecer em silêncio.

Nesse contexto, verifica-se que o apelante reconheceu estar na posse do veículo, sustentando, contudo, que o automóvel lhe fora emprestado espontaneamente pela vítima. Tal alegação, entretanto, mostra-se isolada no conjunto probatório, encontrando óbice nas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, as quais foram integralmente corroboradas pela testemunha.

A propósito, não se afigura minimamente plausível que a vítima, ainda que irmã do apelante, lhe tivesse emprestado o veículo de boa vontade para, em seguida, “imputar-lhe falsamente” a prática de roubo, sem que qualquer motivação tenha sequer sido aventada para justificar tal conduta.

Igualmente, revela-se inviável a desclassificação do delito de roubo impróprio para furto de uso ou para qualquer outra modalidade do crime de furto, porquanto restou cabalmente demonstrado, conforme já consignado, que o apelante, logo após subtrair o veículo, empregou grave ameaça contra a vítima, asseverando que ficaria com o automóvel “nem que fosse necessário matar ou morrer”. Tal ameaça, somada à postura agressiva do apelante, mostrou-se suficiente para intimidar a vítima e seu esposo, que desistiram de qualquer tentativa de obstar que o bem fosse levado. Aliás, foi exatamente isso que a vítima relatou de forma expressa e consistente, tanto em suas declarações prestadas na fase inquisitorial quanto em juízo.

Sobre a impossibilidade de desclassificação da conduta criminosa de roubo para furto quando presentes a violência ou a grave ameaça, é o entendimento desta Corte Estadual:

“(...) O emprego de violência ou grave ameaça para assegurar a posse da res furtiva caracteriza o crime de roubo impróprio, sendo inaplicável o princípio da insignificância ou a desclassificação para furto quando há ofensa à integridade física ou psíquica da vítima. (...)” (N.U 1009039-26.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Ademais, cumpre salientar que o furto de uso, na forma admitida pela doutrina e pela jurisprudência, exige não apenas a ausência de violência ou grave ameaça, mas também a
intenção momentânea de uso transitório do bem, com ânimo de restituí-lo em curto prazo
, o que não se extrai do caso concreto. Ao contrário, restou evidenciado que o apelante levou o veículo para outra cidade, tentou vender peças (como o estepe) e somente foi localizado pela intervenção policial dias depois, o que demonstra o inequívoco propósito de assenhoramento definitivo, incompatível com a figura do furto de uso.

Dessarte, não se verifica nos autos qualquer elemento apto a infirmar a sentença condenatória, mostrando-se as teses defensivas de absolvição e desclassificação desprovidas de respaldo no acervo probatório, motivo por que devem ser rejeitadas.

2.
Da alegada inimputabilidade ou semi-imputabilidade do apelante:

Prosseguindo, a Defesa requer
“(...) o reconhecimento da sua inimputabilidade (art. 45 da Lei11.343/06) ou da semi-imputabilidade (art. 26, § único, CP), com consequente absolvição ou redução da pena”
.

Não obstante a previsão legal, inexiste no caderno processual qualquer elemento probatório que comprove, inequivocamente, a condição de dependente químico do
apelante
, nem mesmo sua alegada incapacidade de entender o caráter ilícito dos fatos a ele imputados.

Ademais, a despeito dos argumentos defensivos e conquanto a vítima tenha asseverado que o apelante se encontrava alterado em razão do consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes, o simples fato de estar sob o efeito de álcool e drogas ou de ser usuário de tais substâncias, por si só, não afasta sua imputabilidade penal, porquanto não restou, em momento algum, cabalmente demonstrado que tal circunstância tenha influenciado sua capacidade de discernimento, mormente quando ele próprio se colocou nesse estado de forma voluntária, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal.

Em verdade, no caso dos autos, embora existam indícios de que o apelante fazia uso de álcool e entorpecentes, não há qualquer notícia de que tal condição lhe tenha retirado a capacidade cognitiva ou de autodeterminação. Ademais, inexiste mínima comprovação que pudesse, ainda que superficialmente, guardar relação com a situação alegada pela defesa, tampouco há indicativo de eventual submissão do
apelante
a tratamento especializado, de modo que, ao fim e ao cabo, não se dispõe de dados seguros acerca de seu real estado de saúde à época do crime.

Outrossim, os depoimentos colhidos durante a instrução processual também não esclarecem se o alegado vício em álcool e drogas perturbou a saúde mental do apelante a ponto de ele perder a capacidade de entender o caráter lícito de seus atos ou mesmo determinar-se segundo esse entendimento.

Além disso, ao longo de toda a instrução processual, não houve qualquer indício ou questionamento acerca de eventual comprometimento da sanidade mental do apelante. Apenas em sede de alegações finais a defesa passou a sustentar a tese de inimputabilidade ou semi-imputabilidade em razão da dependência química. Durante a audiência instrutória, nada foi arguido a respeito de eventual comprometimento psíquico, tendo o apelante, ao ser questionado, exercido espontaneamente o seu direito ao silêncio. Nessa ocasião, ele mostrou-se coeso em sua postura, não evidenciando qualquer indício de incapacidade mental que pudesse levantar dúvidas sobre sua higidez psíquica à época dos fatos ou no curso do processo.

Dessa forma, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, o apelante estar sob efeito de substância entorpecente e com os ânimos exaltados, por si só, não afasta sua imputabilidade penal. Somente o estado de embriaguez, causado pelo álcool ou substância de efeitos análogos,
completa e acidental
é capaz de isentar o agente de pena,
ex vi
do art. 28, §1o, do CP, e inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a embriaguez do apelante decorrente de caso fortuito ou de força maior. Logo, a conclusão alcançada é pela impossibilidade de exclusão da imputabilidade penal na hipótese, dada a adoção, pelo Código Penal, da teoria da
actio libera in causa
.

Conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Aplica-se a teoria da
actio libera in causa
, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito
[...]”. (STJ – AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021) – destaquei.

Por isso, deve-se ter em mente que não há nos autos prova do alegado, além do que, se mostra inviável a compreensão de que existia ao tempo do fato qualquer inimputabilidade na conduta do apelante, nem mesmo indícios que pudessem impingir dúvida razoável nesse sentido.

Assim, concluo que a r. sentença condenatória não merece qualquer reparo, pois ausentes elementos que possam atestar, indene de dúvidas, a condição de dependente químico do apelante, tão pouco que este fator tenha influenciado na capacidade do
apelante
em compreender o caráter ilícito do crime por ele praticado.

3. Do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

O apelante foi condenado pela prática de crime cometido mediante grave ameaça à pessoa, tendo-lhe sido imposta a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
, razão pela qual é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do disposto no art. 44 e seguintes do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I –
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.”

Por fim, apenas a título de esclarecimento, não prospera a alegação defensiva de desproporcionalidade da sanção imposta. Ao contrário do que sustenta o apelante, a pena fixada guarda estrita correspondência com a gravidade concreta do delito, nos termos da legislação pátria.

Ainda que não tenha havido violência física ou lesão corporal, restou amplamente comprovado que o crime foi cometido mediante grave ameaça, com o apelante afirmando que ficaria com o veículo “nem que fosse necessário matar ou morrer”, o que foi suficiente para intimidar a vítima — sua própria irmã — e seu esposo, levando-os a desistir de qualquer reação, por temor fundado.

O fato de o automóvel ter sido recuperado dias depois não descaracteriza a consumação do crime de roubo impróprio nem reduz a gravidade do delito. Trata-se, ademais, de crime contra o patrimônio cometido com grave ameaça à pessoa, circunstância que atrai maior reprovabilidade.

O contexto familiar e a alegada dependência química tampouco afastam a resposta penal. Ao contrário, tais elementos foram devidamente ponderados na fixação da pena-base, que não ultrapassou o mínimo legal, justamente em atenção à primariedade e aos bons antecedentes do apelante. Não se trata, pois, de aplicação arbitrária ou irrefletida do poder punitivo, mas de estrito cumprimento dos princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade.

No que tange ao argumento de que a própria vítima teria dito que o apelante precisava de ajuda, cumpre observar que o Direito Penal não se presta à substituição dos instrumentos de assistência social ou de saúde pública, devendo a resposta estatal ser calibrada pelos parâmetros objetivos fixados na lei penal, sem perder de vista a proteção da ordem jurídica e o caráter preventivo da sanção.

Desse modo, não se vislumbra qualquer violação aos postulados da razoabilidade ou da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos exatos termos fixados pela sentença.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RONEY JACINTO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a
r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1033491-86.2023.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025